Tribunal: TJDFT
Processo: 0746004-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CDC. PACOTE TURÍSTICO. ALTERAÇÃO DO VOO NOVE DIAS ANTES DA DATA MARCADA. ALTERNATIVA COM HORÁRIO, CONEXÃO E DURAÇÃO INCOMPATÍVEIS COM AS NECESSIDADES DA FAMÍLIA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS QUATRO DIAS ANTES DO VOO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESSARCIMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA VIAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A empresa aérea e a agência de turismo respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo autor pela alteração do voo.

2. O no-show da família no voo oferecido pela empresa em substituição ao voo alterado não exclui a responsabilidade da empresa se o horário do voo (5 da manhã) não se mostrava compatível com as necessidades da filha, cuja condição neurológica desaconselhava a privação do sono.

3. A despeito disso, não se observa na hipótese danos morais relevantes que justifiquem compensação. Não houve atraso ou espera no aeroporto, perda de compromisso ou alteração na hospedagem que foi integralmente usufruída. Diante da incompatibilidade do voo alterado com as necessidades da família, o autor quatro dias antes da data marcada para a viagem optou por adquirir novas passagem. Portanto, não houve comprometimento da viagem, motivo pelo qual a indenização do preço da passagem (R$ 7.266,00) é suficiente para recompor o prejuízo do autor.

4. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça consignou que "(...) as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável (...) (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018 (gn)

5. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.

7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.